Tribunal: TJDFT
Processo: 0714380-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. Alegações de omissão, obscuridade e contradição, além de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.
II. Questão em discussão
2. Verificar se houve: (i) omissão quanto à prejudicialidade externa e ao dever de cautela para evitar prejuízo ao Erário; (ii) omissão na análise da inexigibilidade da obrigação, com base no art. 535, III, §§ 5o e 7o do CPC; (iii) contradição na aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado, configurando anatocismo.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, que busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão.
4. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto.
5. Em relação aos fundamentos jurídicos, eles foram suficientemente debatidos no julgamento do agravo interno, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.
6. Para fins de prequestionamento, considerou-se que os elementos suscitados pelo embargante estão incluídos no acórdão, conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração têm caráter integrativo e visam sanar vícios que comprometam a clareza ou inteligibilidade da decisão, não sendo cabíveis para revisão do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, IV e VI, 535, III, §§ 5o e 7o, 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864; STJ, Tema 99; TJDFT, Acórdão n.972191, Rel. Ana Cantarino, 3a Turma Cível, j. 05.10.2016, DJE 19.10.2016